Tribunal: TJPA
Processo: 0818719-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818719-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ELIZABETH VERA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que determinou ao ente público a remoção de tronco e galhos de árvore tombados sobre o imóvel da autora, sob pena de bloqueio de valores para execução do serviço por terceiro. O embargante alega omissão e contradição quanto à responsabilidade municipal e à inexistência de urgência na medida deferida, requerendo efeitos infringentes para reformar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar de modo concreto a prova técnica sobre a localização da árvore e ao não reconhecer a ausência de perigo de dano; e (ii) verificar se é possível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os requisitos da tutela provisória (art. 300 do CPC), reconhecendo a responsabilidade do Município pela manutenção de árvores situadas em vias públicas e o perigo de dano decorrente da permanência do tronco e galhos sobre o imóvel da autora.

Não há contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do julgado, que se mostra coerente e harmônico, tampouco omissão sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia.

A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme reiterada orientação do STJ.

Ausente vício formal a justificar o provimento do recurso, sendo aplicável a advertência quanto à litigância de má-fé em caso de embargos manifestamente protelatórios (CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina as questões essenciais e fundamenta adequadamente a decisão.

O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes se a fundamentação for suficiente para a solução da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 5º, 6º e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2018, DJe 11.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.602.791/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 28.09.2021, DJe 01.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determina ao ente público que providencie o necessário para remoção do tronco e galhos da árvore tombados sobre o imóvel da autora, ora agravada, sob pena de incorrer no bloqueio de valores para realização do serviço por terceiro.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição, sustentando, em síntese:
a)
omissão ao não enfrentar, de modo concreto e efetivo, a fragilidade probatória que sustenta a responsabilidade do Município, pois, a análise técnica anexada ao processo atesta que a árvore que tombou sobre o imóvel da autora estava situada fora dos limites de propriedade pública;
b)
omissão e contradição quanto ao perigo de dano, considerando que o imóvel da agravada encontra-se em estado avançado de abandono e deterioração há anos, não havendo urgência que justifique a ordem judicial.

Requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e revogada a tutela provisória deferida.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 27786007).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço

dos embargos de declaração, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrido o vício de contradição no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante suscita os seguintes pontos:
a)
omissão ao não enfrentar, de modo concreto e efetivo, a fragilidade probatória que sustenta a responsabilidade do Município, pois, a análise técnica anexada ao processo atesta que a árvore que tombou sobre o imóvel da autora estava situada fora dos limites de propriedade pública;
b)
omissão e contradição quanto ao perigo de dano, considerando que o imóvel da agravada encontra-se em estado avançado de abandono e deterioração há anos, não havendo urgência que justifique a ordem judicial.

Quanto aos requisitos da tutela provisória, o acórdão assim se pronuncia:

“A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, ajuizada em 06/11/2014, contra o Município de Belém. A autora narra que é possuidora de um imóvel em Outeiro e precisou morar com seus netos em razão da pandemia e do perigo da região com receio de invasão, por residir, à época, sozinha na localidade que se encontrava em clima de extrema violência urbana. Em 10/11/2022, às 10h, conforme boletim de ocorrência, uma árvore que estava no terreno da Escola de Pesca tombou sobre seu imóvel, tendo destruído toda sua casa; buscou solução administrativo junto a ESCOLA BOSQUE que é responsável pela ESCOLA DE PESCA, onde estava localizada a árvore, porém até o momento, não houve qualquer retorno efetivo sob reparos no seu imóvel. A Defensoria Pública deste Estado visando uma solução extrajudicial da demanda, porém recebeu a resposta de que a árvore, mesmo tendo as raízes em seu imóvel, estava situada em uma rua pelo que não poderia reparar os danos dessa árvore. Assim, ajuizou a ação e
formulou pedido de tutela de urgência para determinar que o Município de Belém realize a remoção do tronco e dos galhos da árvore tombados sobre o imóvel, para que as interferências e danos à estrutura predial cessem em absoluto
.

...

Cinge-se, a questão recursal, à existência dos requisitos legais para deferimento da tutela provisória, conforme disposição do art. 300, do CPC.

“Os autos demonstram que, de acordo com conclusão do laudo técnico nº 001/24 do Setor de Engenharia da Prefeitura de Belém, acostado pelo agravante, a árvore que tombou sobre o imóvel da autora, ora agravada, não pertence à área da CEPE, mas está situada na via de acesso à escola (Id 23105471 - Pág. 180).
A agravante buscou ajuda perante o poder público, porém recebeu a resposta de que a árvore, mesmo tendo as raízes em seu imóvel, estava situada em uma rua pelo que não poderia reparar os danos requeridos.

Por certo, o Município deve se responsabilizar pela manutenção das árvores existentes tanto em seu domínio quanto na via pública. Os acidentes ocorridos por conta de omissão do ente municipal precisam ter sua reparação diligenciada pelo poder público, que possui o dever de fiscalizar a conservação e a segurança das vias públicas.

...

Além do mais, a decisão ora agravada determina, tão somente, a remoção do tronco e dos galhos da árvore tombados sobre o imóvel da autora. Essa decisão não esgota o objeto da ação e o direito à reparação dos prejuízos é matéria afeta ao mérito da questão, o que demanda dilação probatória e não se analisa no presente recurso, o que ensejaria indevida supressão de instância.

Do cotejo dos danos envolvidos, a teor dos documentos produzidos, ressoa que a gravidade do prejuízo opera contra a agravada, na medida em que a manutenção da árvore sobre seu imóvel, que já se encontra deteriorado, pode causar abalos irreparáveis na estrutura.

Assim, evidencia-se a necessidade de manutenção da decisão agravada, pois os requisitos da tutela de urgência militam em favos da agravada, o que afasta a concessão do efeito pretendido pelo agravante.

Constatada a concomitância dos requisitos para concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, evidencia-se o acerto da decisão agravada, que deve ser mantida
.” (grifado)

O julgado embargado aborda os pontos necessários para caracterização dos requisitos legais da tutela provisória, concluindo pela probabilidade do direito ante a responsabilidade do ente público pela manutenção das árvores existentes tanto em seu domínio quanto na via pública. Quanto ao risco de dano, restou configurado ante o risco de abalo nas estruturas do imóvel da agravada.

O embargante não logrou êxito em demonstrar qualquer descompasso entre a narrativa, a fundamentação e a conclusão do acórdão, que seguiu harmônico e claro acerca do entendimento firmado e as razões que o sustentaram. Logo, não há se falar em contradição ou omissão a serem reparadas por meio de embargos.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)

Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

Resta clara a intenção do embargante de reanálise da questão, o que não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo com o que decidido no acórdão.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025